Tribunal: TCU
Processo: 030.262/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10480/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.262/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Gomide Espindula (XXX.513.371-XX); Dyego Ramos Bezerra (XXX.882.741-XX); Guilherme Moraes de Paulo Pacheco (XXX.577.581-XX); Joao Lopes Conde (XXX.750.521-XX); Larissa Silva Coelho dos Santos (XXX.445.381-XX); Lino Lucio de Oliveira Junior (XXX.808.171-XX); Mateus Mendonca Queiroz (XXX.173.771-XX); Miller Graciano Silva (XXX.075.931-XX); Ramylla Goncalves dos Santos (XXX.456.601-XX); Walthier Aparecido de Deus (XXX.912.381-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.